Tribunal: TJES
Processo: 0011546-30.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011546-30.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

APELADO: JOSE LUIZ SANTOLIN e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. SUPOSTA AFRONTA AO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO IDÔNEO. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO PRATICADO PELA RECORRENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.

In casu
, não há falar-se em omissão do Acórdão objurgado, na medida que o julgamento foi realizado de forma lídima, restando consignado no Voto Condutor que o acervo probatório demonstra que a Recorrente esbulhou o imóvel de propriedade dos Recorridos.

III.
Inexiste no teor do Acórdão guerreado qualquer afronta ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no que alude à suposta ausência de provas que sustentem a tese exordial, tampouco a inocorrência de esbulho do imóvel controvertido por parte da Empresa Recorrente, porquanto o acervo probatório constante nos autos comprova satisfatoriamente a ocupação indevida da propriedade por parte da Empresa de Telecomunicações Demandada.

IV.

“Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

V.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5525718) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 5247989), que
conheceu e negou provimento
ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
anteriormente interposto pela Recorrente, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em apertada síntese, que o Acórdão objurgado restou omisso por afronta ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto os Recorridos não provaram o suposto esbulho praticado pela Empresa Recorrente.

O Acórdão objurgado restou ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE EXISTEM EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE NO IMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA. II - MÉRITO: POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS CLIENTES DA VIVO S/A. COMANDO JUDICIAL ALUSIVO EXCLUSIVAMENTE AOS EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. PRAZO ESTABELECIDO EM SENTENÇA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL RAZOÁVEL. VALOR DA MULTA DIÁRIA COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: a Empresa Recorrente suscitou Preliminar de Ilegitimidade Passiva, asseverando não ser proprietária da aparelhagem de telecomunicações existente no imóvel objeto da demanda, alegando que o equipamento telecomunicativo, bem como o próprio imóvel objeto da demanda, são de uso da VIVO S/A, sendo esta a Empresa legitimada para compor o polo passivo da presente reintegração de posse.
I.I.
A preliminar arguida não merece acolhimento, na medida em que a rescisão contratual objeto dos autos visa o negócio jurídico entabulado entre as partes do processo, não havendo falar-se em legitimidade da Empresa VIVO S/A, porquanto os Autores já informaram nos autos que estabeleceram Contrato diverso com esta, por sua vez alheio à presente demanda.
I.II.
A reintegração de posse e o consequente recolhimento de equipamentos tangenciam tão somente ao aparato telecomunicativo pertencente à Recorrente.
I.III.
Preliminar rejeitada.
II.
MÉRITO: verifica-se descabida a narrativa recursal de que a Recorrente não exerce nenhuma propriedade sobre os equipamentos de telecomunicações instalado no imóvel perquirido, porquanto continua sendo utilizados pela OI MÓVEL S/A, valendo-se do Contrato firmado pela TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, consoante, inclusive, atesta a prova testemunhal colhida em Audiência. Ademais, o acervo probatório atesta que parte da aparelhagem foi instalada pela Empresa Demandada, e apenas posteriormente a VIVO S/A inseriu seu aparato tecnológico no local, não havendo prova ou notícia de recolhimento dos primeiros.
II.I.
Muito embora a resposta ao Ofício de fl. 271, dada pelo ANATEL, assevere que a estação licenciada localizada no imóvel em questão seja de propriedade da TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO S/A, os demais elementos probatórios comprovam que ainda subsistem propriedades da TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL no local, utilizados pela OI MÓVEL S/A.
II.II.
O artigo 1.210, do Código Civil estabelece que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
II.III.
O argumento recursal alusivo à possibilidade de interrupção dos serviços de telecomunicações de titularidade dos clientes da VIVO S/A em razão do cumprimento da Sentença objurgada não merece acolhimento, na medida que a execução o decisum é direcionada exclusivamente aos aparelhos eletrônicos de propriedade da Recorrente, como já amplamente demonstrado no presente Voto, de modo que não haveria qualquer interferência aos serviços prestados pela outra Empresa de Telecomunicações que também ocupa o terreno.
II.IV.
Faz-se razoável o prazo de 15 (quinze) dias arbitrado na Sentença guerreada para o cumprimento do Título Executivo Judicial por parte da Recorrente, porquanto a ratio decidendi aposta no dispositivo atacado não considerou a completude a operação de transição e restabelecimento da base operacional da Companhia Telefônica Demandada em outra localidade, mas tão somente estipulou o lapso temporal razoável para a desocupação integral do imóvel, porquanto a presente ação cuida apenas da reintegração dos Autores na posse.
II.V.
Não há falar-se em desproporcionalidade na fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a capacidade financeira da Recorrente, em se tratando de empresa de grande porte no ramo de telecomunicações, inclusive com alcance nacional.
II.VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

(
TJES
; Classe: Apelação Cível, 0011546-30.2017.8.08.0011, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2023, Data da Publicação no Diário: 05/07/2023).

Acerca do pleito recursal, não há falar-se em omissão do Acórdão objurgado, na medida que o julgamento foi realizado de forma lídima, restando consignado no Voto Condutor que o acervo probatório demonstra que a Recorrente esbulhou o imóvel de propriedade dos Recorridos, nos seguintes termos,
verbatim
:

“Com efeito, verifica-se descabida a narrativa recursal de que a Recorrente não exerce nenhuma propriedade sobre os equipamentos de telecomunicações instalado no imóvel em questão, porquanto continua os mesmos sendo utilizados pela OI MÓVEL S/A, valendo-se do Contrato firmado pela TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, consoante, inclusive, atesta a prova testemunhal colhida em Audiência (fls. 255/259), senão vejamos,
in litteris
:

Testemunha Ivany José Dardengo (fl. 257):

“que o depoente conhece o local onde foi instalada a antena; que no local antigamente funcionava também antena de televisão, que hoje lá também existe uma antena da Vivo; que o depoente trabalha em frente ao terreno;
que o depoente já viu pessoas com carro da Oi adentrando no terreno, passando no local
; que não se recorda da última vez que viu os carros passando no local; que não sabe dizer se em Burarama ainda existe serviço da Oi móvel ou fixo, sendo certo que já existiu.”

Testemunha Jocimar Breda (fl. 258):

“
que o depoente conhece o imóvel do autor; que antigamente na época da Telemar tinha uma antena na parte de baixo; que depois que passou para Oi fixo, a antena foi transferida para parte de cima;
que no local também tem uma antena da Vivo;
que o depoente vê sempre carro da Oi subindo para o local onde está a antena
, uma vez que reside em Burarama;
que em Burarama existe serviço de telefonia fixa da Oi
.”

Testemunha Gelvair Campanha (fl. 259):

“que conhece o imóvel do objeto de pedido;
que no referido existem duas antenas de telefonia, sendo uma da Vivo e outra da Oi
; que o depoente não viu carro da Oi adentrando no terreno para fazer manutenção da antena, pois reside na sede do distrito;
que o depoente já viu carro da Oi na localidade de Burarama
; que o depoente não tem conhecimento de que a Oi presta serviço na localidade, que lá não funciona telefone móvel da Oi.”

Dessa forma, muito embora a resposta ao Ofício de fl. 271, conferida pelo ANATEL, assevere que a estação licenciada localizada no imóvel em questão seja de propriedade da TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO S/A, os demais elementos probatórios comprovam que ainda subsistem propriedades da
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no local, repisa-se, utilizada pela OI MÓVEL S/A, sendo oportuno reiterar que os aparelhos de propriedade da TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO S/A, supervenientemente instalados em parte do imóvel litigioso, decorre de contratação distinta à firmada com a Recorrente.”

DesTa forma, inexiste no teor do Acórdão guerreado qualquer afronta ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no que alude à suposta ausência de provas que sustentem a tese exordial, tampouco a inocorrência de esbulho do imóvel controvertido por parte da Empresa Recorrente, porquanto o acervo probatório constante nos autos comprova, satisfatoriamente, a ocupação indevida da propriedade por parte da Empresa de Telecomunicações Demandada.

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pela Empresa Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que os
“
embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)